Tribunal: TJPA
Processo: 0809476-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809476-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SOUZA BEZERRA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MENDONCA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO, POR ORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Para responsabilizar a agravada o feito carece de dilação probatória. Não obstante provada a lesão sofrida pelo demandante e de sua conseqüente incapacidade laboral temporária, o deferimento da tutela antecipada, sem que se estabeleça o contraditório e oportunidade de defesa, anteciparia o juízo de culpabilidade de modo temerário da demandada/agravada, eis que, por ora, não sustentado em prova suficiente. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0809476-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SOUZA BEZERRA

Advogado:
EVERSON PINTO DA COSTA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MENDONCA MORAES

Advogado: MARCELO NAZARENO LIMA ARRIFANO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito ativo interposto por
CARLOS ALBERTO SOUZA BEZERRA
em face da decisão proferida nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS FISICOS CUMULADO COM DANOS MORAIS
(Proc. n° 0846305-17.2020.8.14.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Capital, proposta contra
MARIA DAS GRACAS MENDONCA MORAES,
que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada
inaudita altera parte
, sob o fundamento de que inexiste prova robusta do nexo causal entre a conduta imprudente da motorista e os danos sofridos pelo autor ora agravante no momento processual, tornando-se imprescindível a instauração do contraditório para a apuração das circunstâncias.

Em suas razões (ID n.º 3691585), defende a reforma da decisão, tendo em vista que as provas juntadas à exordial, especialmente o fato de a agravada ter se obrigado a custear o tratamento e a fazer a mantença do agravante, nos termos que já vinham sendo prestados, denotariam que a recorrida teria assumido a responsabilidade pelo sinistro.

Afirma que para a continuidade das sessões de fisioterapia às expensas da agravada, em sede de liminar, não seria imprescindível a apuração da responsabilidade civil da parte Ré, eis que esta já havia se obrigado a custear o tratamento anteriormente, de maneira que seria incontestável a sua aceitação e anuência quanto à causação do acidente de trânsito.

Destaca que ao deixar de cumprir com as obrigações antes assumida extrajudicialmente, suspendendo a assistência material que vinha realizando, a agravada causou novos danos ao recorrente, eis que teve que interromper as sessões de fisioterapia, prejudicando o tratamento, e viu cessar a ajuda de custo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por semana. Nesse contexto, lembra que a agravada prestou tal auxílio material durante 06 meses, tendo interrompido sem motivo e sem a devida alta médica.

Menciona que segundo a literatura médica, o período de recuperação após a cirurgia gira em torno de 12 a 18 meses, estimativa que depende de inúmeros fatores, dentre os quais a realização ininterrupta de sessões de fisioterapia. Nesse sentido, aduz que juntou documentos hábeis à comprovação dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada.

Aduz que a situação financeira do agravante é delicada, eis que não consegue mais laborar para auferir os ganhos que outrora adquiria, tendo havido abalo à saúde física e psíquica.

Pugna pelo conhecimento do recurso e pela concessão de efeito ativo ao agravo. No mérito, requer o total provimento do recurso.

Juntou documentos (fls. 21/198 – pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.º 3699285).

Em contrarrazões (ID n. 3969397), pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
indeferiu tutela provisória de urgência antecipada
inaudita altera parte
, sob o fundamento de que inexiste prova robusta do nexo causal entre a conduta imprudente da motorista e os danos sofridos pelo autor ora agravante no momento processual, tornando-se imprescindível a instauração do contraditório para a apuração das circunstâncias.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito ativo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois embora haja perigo de dano, não vislumbro a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ao menos por ora.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A meu ver, andou bem o juízo singular ao aguardar a instauração do contraditório para reanalisar, à luz de maiores elementos de prova, a tutela provisória pleiteada. Ao assim proceder, prestigiou o princípio do contraditório substancial, previsto expressamente no CPC/15.

Em situações como esta de que cuidam os autos, quando o contraditório ainda não foi instalado, se torna imperativa a cautela do magistrado a quem se postula a tutela emergencial, sob pena de, precipitadamente e de forma temerária, deferir-se pesada carga à outra parte.

No caso em testilha, não obstante haja prova de que a parte agravada já vinha prestando auxílio material/ajuda de custo à vítima do sinistro de forma extrajudicial, tal não deve, de per si, ser considerada prova cabal da assunção de culpa pelo acidente de trânsito, a ponto de subsidiar o deferimento da tutela provisória inaudita altera parte.

Como bem pontuou a decisão recorrida: “embora o autor tenha comprovado os danos sofridos, inexiste prova de que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do réu, tornando imprescindível a instauração do contraditório e da ampla defesa para apuração das circunstâncias do fato e aferição das responsabilidades no evento danoso”.

A narrativa do boletim de ocorrência de ID n.º 3691837 – pág. 49 revela que o fato ocorreu na Av. Centenário, nas proximidades do Shopping Bosque Grão-Pará. Contudo, não informa que houve invasão da ciclofaixa ou manobra imprudente da motorista, muito embora conste registrado que os condutores do veículo que abalroou a bicicleta do agravante tenham prestado socorro e o encaminhado à Clínica Maradei.

Destarte, se a priori o conjunto probatório é insuficiente para caracterizar de forma segura a culpa exclusiva da agravada pela colisão, faz-se imperiosa a instrução probatória para a reanálise da tutela.

Consoante entendimento da jurisprudência aplicável ao caso concreto, adiro ao posicionamento segundo o qual por mais que não se ignore o sofrimento vivenciado pelo agravante, não há nos autos, por ora, dados que confortem com necessária certeza a responsabilização exclusiva da agravada.

Assim, indefiro o pedido de efeito ativo pleiteado. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que não há prova suficientemente segura da responsabilidade civil a embasar a concessão de tutela provisória de urgência antecipada
inaudita altera parte
, cujo objetivo era obter o pensionamento por ato ilícito.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO RATIFICADA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. O consórcio de empresas que presta serviço de transporte coletivo é desprovido de personalidade jurídica. Logo, não há como responsabilizá-lo pelo evento danoso descrito na inicial. Ilegitimidade passiva ratificada.
Tendo presente que o feito está em seu nascedouro, ainda sem a devida dilação probatória, seria prematura a reversão do entendimento questionado quanto ao indeferimento do pedido de fixação de pensionamento. Por mais que não se ignore o sofrimento vivenciado pelos agravantes, não há nos autos, por ora, dados que confortem com necessária certeza a responsabilização exclusiva dos agravados.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084130657, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 31-08-2020)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO, POR ORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBVATÓRIA. Para responsabilizar o agravante o feito carece de dilação probatória, especialmente considerando o fato de ter sido trazido aos autos o contrato que demonstra a venda do veículo 43 dias antes da colisão que vitimou o agravado. Embora provada a lesão sofrida pelo demandante e de sua conseqüente incapacidade, o deferimento da tutela antecipada, sem que se estabeleça o contraditório e oportunidade de defesa, anteciparia o juízo de culpabilidade de modo temerário do demandado/agravante, eis que, por ora, não sustentado em prova suficiente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70059661736, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 26-06-2014)

De fato, na dúvida quanto à culpa pelo fato, revelar-se-ia temerário fixar desde logo pensionamento por ato ilícito sem a instauração do contraditório. Ademais, a despeito da alegação de que a condutora do veículo automotor teria invadido a ciclofaixa, a versão narrada não pode ser tomada como verdade absoluta, devendo-se perquirir sobre as circunstâncias do acidente de trânsito, o que demanda dilação probatória, à luz da legislação especial (CTB).

Portanto, é de ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 18 de junho

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 12/07/2021